Tribunal: TJMT
Processo: 1019363-59.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019363-59.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEONICE PRIMAROSA DE OLIVEIRA - CPF: 722.350.981-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - JULGADA PROCEDENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM A CONTESTAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (...)” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021).

“(...) Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência. (...)” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.687.787/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1019363-59.2022.8.11.0015

Apelante
: Cleonice Primarosa de Oliveira

Apelada
: Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação
de
Cleonice Primarosa de Oliveira.

Ação:
Exibição de Documentos que move em face de
Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para declarar encerrada a atividade cognitiva, devido a exibição do instrumento de contrato de mútuo celebrado entre as partes e deixou de condenar em honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve pretensão resistida para a exibição dos documentos.

Apelação
(Id.

189016718): Sustenta, em síntese, a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, com base na determinação contida na EC no 80/2014.

Esclarece, ainda, que a verba honorária não é destinada aos membros da Defensoria Pública, mas sim a um fundo específico, denominado Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado FUNADEP.

Afirma que o perfil institucional da Defensoria Pública é de órgão autônomo, dotado de autonomia funcional, administrativa e orçamento próprio, o que defende afastar a possibilidade de confusão entre a destinação dos recursos.

Pugna pelo provimento do recurso, para condenar o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 189016722).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos, proposta em 18.11.2022, em que a autora, ora apelante, objetivou obter a determinação judicial para que a instituição financeira requerida, ora apelada, fornecesse cópias de contrato que afirma desconhecer. Narra a autora que o banco requerido realiza cobranças a respeito do mencionado contrato, que afirma desconhecer.

Citado, o banco requerido apresentou contestação em Id. 189016700, acompanhada do contrato objeto das cobranças.

Sobreveio sentença de procedência da ação, nos seguintes moldes (Id. 189016716):

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial por Cleonice Primarosa de Oliveira contra Banco Bradesco S/A, para o fim de, devido a exibição do instrumento de contrato de mútuo celebrado entre as partes litigantes, Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com fundamento no conteúdo normativo do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Com relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, cumpre ter presente que, conforme entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, versando sobre o tema ‘sub judice’, na ação cautelar de exibição de documentos, a condenação do réu no pagamento de honorários de advogado condiciona-se a preexistência de requerimento, na esfera administrativa, de exibição e de recusa ou de demora injustificada na apresentação. A ausência de pretensão resistida inviabiliza a condenação no ônus da sucumbência [cf.: STJ, AgRg no REsp n.o 1.409.614/RS, 4.a Turma, Rel.: Min. Raul Araújo, j. 252/08/2015; STJ, AgRg no AREsp n.o 262.723/RS, 3.a Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 19/02/2013]. Deixo de Impor, portanto, a condenação da empresa requerida no pagamento de honorários de advogado. (...)”.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para condenar o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios.

Acerca da matéria, observa-se que as decisões mais recentes do STJ são no sentido de que, na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, somente é cabível a fixação de honorários de sucumbência se houver resistência da parte requerida em atender o pedido de exibição.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015).

3.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido
, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Agravo interno não provido”

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021).

A propósito, ressalta-se que a apresentação dos documentos em sede de contestação afasta a caracterização de pretensão resistida nesse tipo de ações, como se lê:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, "são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral". 1.
1Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência.
incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

2. Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.

3. Agravo interno desprovido”

(AgInt no AREsp n. 1.687.787/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020).

No caso, como a documentação buscada pela autora foi apresentada com a contestação, mostra-se adequada a sentença que deixou de fixar a verba honorária.

Por fim, salienta-se que a orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que não há impedimento legal para a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

No entanto, em que pese a argumentação das razões do recurso, a ausência de fixação de verba honorária, no caso, não se deu em razão de se tratar de Defensoria Pública, mas sim em razão de características próprias da ação de exibição de documentos, conforme fundamentação posta.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024